Tribunal: STF
Processo: RE 439524
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-03-22
Data de publicação: 2005-03-22

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS À DECISÃO DO RELATOR:
CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO ESPECIAL E RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREJUDICIALIDADE.
I. -
Embargos de declaração opostos à decisão singular do Relator.
Conversão dos embargos em agravo regimental.
II - Provido o REsp no
 mesmo sentido da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, fica
prejudicado o RE.
III. - Embargos de declaração convertidos em
agravo regimental. Não provimento deste.